Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707467-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALAN CARVALHO MATOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria [IDs 85213275 (EMD) e 84568686 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de ALAN CARVALHO MATOS DA SILVA, indeferiu o bloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD, por não vislumbrar a efetividade de tal medida, porquanto o veículo objeto da demanda encontra-se alienado fiduciariamente, já possuindo restrição perante o DETRAN e somente pode ser transferido com a anuência do credor fiduciário, se afigurando inócua e desnecessária a medida reclamada visando o bloqueio do bem, porquanto desprovido de proveito prático já que não pode ser alienado a terceiros. O agravante recorre, alegando, em síntese, que o pedido de bloqueio do bem junto ao sistema RENAJUD encontra amparo na legislação de regência e na jurisprudência específica que trata do assunto. Ressalta também a necessidade da restrição de circulação de veículo como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional almejada, além de prevenir a ocorrência de outros eventuais prejuízos plenamente evitáveis com o deferimento desta simples medida. Salienta que art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69 determina que ao decretar a busca e apreensão de veículo o juiz inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. Acrescenta que o bloqueio RENAJUD é uma ferramenta posta à disposição do Poder Judiciário para contribuir, de maneira célere e eficaz, com a satisfação do crédito exequendo. Verbera ainda que a restrição de circulação do bem, nos moldes requeridos, deve ser deferida com o viso de dar máxima efetividade à prestação jurisdicional, de acordo com a previsão contida no art. 497 do Código de Processual Civil – CPC. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requestando a antecipação total da tutela recursal vindicada. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 24026114 e 2402615), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pelo agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300). À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, pois indubitavelmente o bloqueio do veículo, objeto de alienação fiduciária, no sistema RENAJUD amplia a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional no caso à baila. Não sobeja dúvida de que a ordem de bloqueio do automóvel junto ao sistema RENAJUD é medida à disposição do Poder Judiciário com o condão de auxiliar na efetivação do provimento liminar deferido na origem, o que só vem a robustecer a imposição de seu deferimento, principalmente porque está completamente alinhada com as disposições contidas no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, que orienta o julgador na busca e apreensão de veículo a implementar as restrições cabíveis na espécie como forma de conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. Esse entendimento se coaduna com a remansosa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça sobre a matéria. Confiram-se os elucidativos julgados, inclusive com pronunciamentos da egrégia 6a Turma Cível, Órgão Colegiado que apreciará o mérito desta pretensão recursal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA EM ÂMBITO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI No 911/69, ART. 3o, § 9o. CPC, ARTS. 4o, 6o, 8o, DENTRE OUTROS. RECURSO PROVIDO. 1. O bloqueio do veículo, objeto de alienação fiduciária, por meio do sistema Renajud, indubitavelmente expandi a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. 2. Não sobeja dúvida de que a ordem de bloqueio do automóvel junto ao sistema Renajud é medida à disposição do Poder Judiciário que tem o condão de auxiliar na efetivação do provimento liminar deferido na origem, o que só vem a robustecer a imposição de seu deferimento, principalmente porque está completamente alinhada com as disposições contidas no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69 e com as diretrizes estabelecidas nos arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC. 3. Precedentes: Acórdão 1031092, 07038583620178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017; Acórdão 979231, 20160020385326AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665, etc. 4. Agravado provido. (Acórdão 1240010, 07226957120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. IMPOSIÇÃO LEGAL. Conforme preceitua o artigo 3o, §9o, do Decreto-lei no 911/69, cabe ao magistrado, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, inserir a restrição judicial no banco de dados do RENAVAM, via sistema RENAJUD. Tal determinação normativa é medida imperativa, não cabendo ao juiz negar efetividade ao comando legal, sob pena de manifesta afronta aos princípios da legalidade, da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional. (Acórdão 1031092, 07038583620178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Prevê o art. 3°, §9° do Decreto-Lei n. 911/69 que "ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". 2. A inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM encontra respaldo na legislação pátria, impondo-se ao julgador que, ao decretar a busca e apreensão do veículo, insira diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, o que ocorre por meio do sistema RENAJUD. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 979231, 20160020385326AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) – grifo nosso Digno de destaque também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ acerca desta matéria, cuja ementada do didático julgado calha ser transcrita verbo ad verbum: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) Nesse descortino, entendo que há lastro fático-jurídico embasado em diversas fontes do Direito que justificam a restrição do bem objeto da busca de apreensão no sistema RENAJUD, bem como vislumbro a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção do seu indeferimento. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, e que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, e ancorado, sobretudo, na jurisprudência acima transcrita, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para determinar que o Juízo de origem efetue o bloqueio, junto ao sistema RENAJUD, do veículo descrito na petição inicial de ID 70225674 dos autos de origem. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, via postal (ID 70225674 dos autos de origem), facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator